Tribunal: TJMT
Processo: 0046912-27.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046912-27.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO PAULO RIBEIRO - CPF: 474.785.191-72 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ELECILDA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 986.583.101-59 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ELECILDA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 986.583.101-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS – FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DO VALOR COBRADO EM UMA DAS ONZE FATURAS IMPUGNADAS – REGULARIDADE DA COBRANÇA DAS DEZ FATURAS – NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DAS FATURAS, INCLUSIVE DAQUELA CUJO RECÁLCULO FOI ORDENADO PELA SENTENÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida que acolhe apenas parcialmente o pedido de declaração de inexistência de débito se demonstrada a regularidade da emissão e cobrança de dez das onze faturas impugnadas, com base no consumo estimado de água e esgoto em estrita observância à norma regulamentadora. 2. É indevida a negativação por inadimplemento de fatura de água e esgoto onde há cobrança irregular e foi determinado o recálculo do valor a ser faturado. 3. Sendo indevido o apontamento restritivo de crédito ou o protesto feito em desfavor da parte autora, resta caracterizado “in re ipsa” o dano moral indenizável. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0046912-27.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO PAULO RIBEIRO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reclamação c/c Danos Morais c/c Danos Materiais
”

(Proc. no 0046912-27.2015.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra AGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou parcialmente procedente para determinar à Concessionária/ré que “
revise e readéque somente a fatura de janeiro/2015, retirando a cobrança por taxa comercial
”, rejeitando a pretensão declaratória de inexistência dos débitos dos meses de novembro e dezembro de 2014 e de fevereiro a outubro de 2015, por admitir, com apoio em laudo pericial, que “
ficou esclarecido pelo perito que fora cobrada somente a taxa residencial e a forma de cálculo
(consumo estimado)
possui previsão legal
”, e repelindo a pretensão indenizatória por entender que, “
embora tenha alegado a ocorrência de cobrança indevida, o caso concreto não estampou elementos que permitissem concluir pelo experimento de dano moral
”, especialmente porque “
sequer há notícia de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito ou qualquer consequência grave que justifique o cabimento da indenização perseguida, tal como o corte no fornecimento de energia
” (cf. Id. no 92171097).

O autor/apelante reafirma que “
sempre pagou uma média de conta de água mensal equivalente a R$ 48,00
”, mas, a partir de novembro/2014, as faturas passaram a ser cobradas no preço de R$ 96,90, sendo que ele “
não consumiu esses valores por mês
”, e que “
não há sinal de vazamento nenhum na casa
” (sic – cf. Id. no 92171104 - Pág. 4/5).

Sustenta que “
a sentença deve ser complementada
” porque “
não considerou que o reclamante sofreu corte de água
”, e, ainda, porque “
não pode ter como base de solução uma perícia feita errada
”, já que, segundo o recorrente, o perito “
não levou em consideração a casa
(do autor/apelante)
que está sendo discutida no processo,
(mas)
foi em outras casas
” vizinhas (sic – cf. Id. no 92171104 - Pág. 8).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da r. sentença apelada para que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inexistência dos débitos referentes às faturas de novembro/2014 a junho/2015, e condenando-se a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a Concessionária/ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 92171108).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem, busca a parte autora a declaração de inexistência dos débitos cobrados durantes os meses de Novembro/2014 à Junho/2015, além de indenização por danos morais.

A CAB CUIABÁ argumenta que os valores cobrados estão de acordo com as normas que regem a espécie, além de que pelo fato de ser uma concessionária sua atuação é regulada por lei e pelos atos normativos do Poder Concedente, os quais devem ser estritamente cumpridos por seus agentes na prestação dos serviços inerentes à concessão. Assim, todos os atos praticados pela requerida são pautados principalmente no principio da legalidade do Direito Administrativo, portanto, seria evidente a presunção de veracidade do valor questionado, tendo ainda afirmado ter efetuado vistorias no hidrômetro e nada constatado de irregularidades.

O cerne da controvérsia envolve a apuração dos valores cobrados nas faturas dos meses de Novembro/2014 à Junho/2015, a fim de estabelecer se a cobrança foi ou não indevida.

Realizada perícia judicial, o perito concluiu que:

“A fatura de Janeiro/2015 deve ser refaturada uma vez que fora cobrada taxa comercial, sendo que o imóvel é usado somente para fins residenciais.

Já as demais faturas reclamadas foram cobradas somente taxa de consumo residencial, referente a 30m2, considerando a área construída de 41 a 120m2.

Portanto, conclui-se que,
os cálculos das demais faturas reclamadas
– novembro e dezembro de 2014 e de fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto e outubro de 2015,
nas quais foram somente taxa residencial, considerando área construída de 41 a 120m2 estão corretas
, pois a cobrança é prevista pela regulação da AMAES, estando de acordo com as normas vigentes na época do faturamento, conforme preconizado pela Lei no. 5.301 de 27 de Abril de 2010.”

Diante disso, a parte autora apresenta impugnação ao laudo, defendendo que o perito não foi conclusivo e não utilizou os melhores métodos para esclarecimento dos fatos. (...)

Como se contata do dispositivo legal acima citado, determinar a realização de nova perícia é faculdade concedida ao julgador. In casu, não se vislumbra tal necessidade, sobretudo porque o Laudo produzido trouxe lucidez e esclareceu a controvérsia da demanda.

Em relação aos pontos destacados na impugnação ao laudo, importante ressaltar que não é necessário que o perito vá até os vizinhos para realização da perícia por completo e a cobrança com base na metragem do imóvel está de acordo com as normas vigentes na época do faturamento, conforme preconizado pela Lei no. 5.301 de 27 de Abril de 2010. (...)

Assim, tendo em vista que houve a cobrança dessa taxa no mês de Janeiro/2015, deve a fatura ser gerada com novo valor.

Sobre as demais, tendo em vista que ficou esclarecido pelo perito que fora cobrada somente a taxa residencial e a forma de calculo possui previsão legal, não há se falar em revisão dessas faturas”
–
grifei
e
destaquei
.

Leitura dos autos, especialmente dos documentos anexados à contestação pela Concessionária/ré, mostra que o autor sempre recebeu faturas referentes ao consumo mínimo, este que, até outubro/2014, referia-se a 20m3 de água, e, a partir de então, passou a ser de 30m3.

Justamente nesse período é que as faturas, que sempre indicavam valores próximos a R$ 50,50, passaram a cobrar R$ 96,90 (cf. Id. no 92171023 - Pág. 7 a 92171024 - Pág. 6).

À exceção da fatura do mês de janeiro/2015, todas as demais seguem rigorosamente esse padrão de cobrança por consumo estimado, de acordo com a norma regulamentadora, sendo, pois, acertada a r. conclusão sentencial de existência e exigibilidade dos débitos alusivos às faturas dos meses de
novembro e dezembro de 2014 e de fevereiro a outubro de 2015, pois, com corretamente assinalado pelo perito, “
a cobrança é prevista pela regulação da AMAES, estando de acordo com as normas vigentes na época do faturamento
”.

Todavia, a r. sentença apelada realmente não trilhou o mesmo caminho acertado no tocante ao pedido indenizatório, pois, a despeito de julgar parcialmente procedente o pedido declaratório para ordenar o refazimento da fatura do mês de janeiro/2015, deixou de condenar a Concessionária/ré à indenização pelos danos morais decorrentes da indevida negativação do nome do autor em razão do inadimplemento dessa fatura com cobrança irregular de consumo à taxa comercial.

O documento vinculado ao Id. no 92171004 - Pág. 2 mostra claramente que a inscrição restritiva de crédito em razão do inadimplemento da fatura de janeiro/2015, no valor de R$ 192,08, e, sendo indevida a cobrança da “
taxa comercial
” e imprescindível o recálculo da dívida, inegável o caráter ilícito da negativação, o que, segundo pacífica
jurisprudência do eg. STJ, gera dano moral indenizável caracterizado “
in re ipsa
”.

Neste sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. (...) JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal "a quo" não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54/STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1617329/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/06/2020, DJe 01/07/2020 –
grifei
).

Sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a negativação foi realizada em 11/02/2015 (cf. Id. no 92171004 - Pág. 2), sendo, em 23/10/2015, expedido ofício ao SPC com ordem de baixa das anotações restritivas de crédito em razão do deferimento do pedido de antecipação da tutela (cf. Id. no 92171006), ou seja, a situação lesiva se protraiu no tempo por pelo menos oito meses.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para julgar parcialmente procedente, em maior extensão, o pedido, para, além de ordenar refazimento da fatura do mês de janeiro/2015, condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida negativação do nome do autor, devendo, sobre esse valor, incidir correção monetária pelo INPC a partir da publicação do presente acórdão, e incidência de juros de 1% de mora a partir da negativação (ato ilícito).

Considerando a reforma da sentença, condeno a ré aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021